Tribunal: STF
Processo: ARE 1411792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DESEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DE DIRPFs REFERENTESA 2009/2012 FEITA PELA RECEITA FEDERAL A CONTRIBUINTE NÃORESIDENTE NO PAÍS, QUE APRESENTOU EM 2008 DECLARAÇÃO DESAÍDA DEFINITIVA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR, POISRESTA CLARO QUE O IMPETRANTE NÃO COMUNICOU ÀS SUASFONTES PAGADORAS A SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS, O QUE FEZ COMQUE ELAS COMUNICASSEM À RECEITA FEDERAL O PAGAMENTO DERECEITAS COMO SE ELE PERMANECESSE NO PAÍS. CASO EM QUE, AINDA, O CONTRIBUINTE REGISTRA PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADELOCAL, O QUE EXIGIRIA A APRESENTAÇÃO DE DIRPF PELO MENOSEM 2009. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA REFORMADA, COM CASSAÇÃO DA LIMINAR.



    O impetrante apresentou ao Fisco a declaração de saída definitivado Brasil (exigida no art. 16 do Decreto 3.000/09 - RIR/09) e nos arts. 3° e 9°, I, da IN SRF 208/02) em 2008, de modo que em princípio não se poderia exigir dele as DIRPFs referentes aos anos de 2009 a 2012; todavia, tudo indica que ocontribuinte/impetrante não informou às suas fontes pagadoras dessa saídadefinitiva (como exigido no art. 3°, § 2°, da IN SRF 208/02), as quais - incientesde que ele não mais se mantinha no Brasil - ofertaram ao Fisco declarações deimposto de renda retido na fonte (DIRF) revelando rendimentos recebidos peloimpetrante com códigos de tributos referentes a pessoas físicas residentes oudomiciliadas no país. Ademais, a União informou que, embora tenha feito aoFisco a informação exigida no art. 16 do Decreto 3.000/09 (RIR/09) e nos arts. 3°e 9°, I, da IN SRF 208/02, o impetrante teve participação em quadro societário o que impõe a apresentação da DIRPF referente ao exercício de 2009. Inexistência de ato coator, a ensejar a denegação da segurança com cassação da liminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o impetrante apresentou a declaração de saída definitivaem 2008, de modo que em princípio não se poderia exigir dele as DIRPFreferentes aos anos de 2009 a 2012; todavia, tudo indica que o contribuinte/impetrante não informou às suas fontes pagadoras dessa saída definitiva, as quais - incientes de que ele não mais se mantinha no Brasil - ofertaram ao Fisco declarações de imposto de renda retido na fonte (DIRF)revelando rendimentos recebidos pelo impetrante com códigos de tributosreferentes a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no país.



    Logo, não há ato coator algum, porquanto o próprio contribuintedescumpriu dever acessório contido na art. 3°, § 2°, da IN SRF 208/02, o quelevou as fontes pagadoras a comunicar ao Fisco o pagamento de receitas emfavor dele como se ele ainda estivesse no Brasil.



    Ademais, a União informou que, embora tenha feito ao Fisco ainformação exigida no art. 16 do Decreto 3.000/09 (RIR/09) e nos arts. 3° e 9°, I, da IN SRF 208/02, o impetrante teve participação em quadro societário o queimpõe a apresentação da DIRPF referente ao exercício de 2009.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente